Tribunal: TJMT
Processo: 43159-46.2019.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Inteiro teor:
1

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Recurso Inominado nº.: 0043159-46.2019.811.0001
Origem: Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
Recorrente(s): OI S/A
Recorrido(s): VANDILSON BENEVIDES DE SOUZA
Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Data do Julgamento: 25/06/2020

EMENTA
RECURSO INOMINADO – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA
– INSCRIÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA DE PARCIAL
PROCEDÊNCIA REFORMA - EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO
PREEXISTENTE – DANO MORAL AFASTADO – APLICAÇÃO DA
SÚMULA 385 DO STJ - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Deve ser excluído o nome do Consumidor dos órgãos de proteção ao
crédito, se reconhecer que o débito é indevido, porém existindo
anotação preexistente nos órgãos de proteção ao crédito, não se
concede indenização a título de dano moral, consoante dispõe a
Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça.
Recurso da Reclamada conhecido e parcialmente provido para
afastar o dano moral.
RELATÓRIO
Egrégia Turma:
Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença
prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente o
pleito da inicial, condenando a requerida ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil
reais) a título de danos morais.
A parte Recorrente, nas razões recursais, alegou existência de
contrato, e pugnou pela improcedência da demanda e alternativamente a redução
do valor dos danos morais, bem como para alterar o marco inicial dos juros.
A parte Recorrida nas contrarrazões refutou in totum os
argumentos carreados nas razões recursais, requerendo a manutenção da sentença. 2

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

É o relatório.
VOTO
Colendos Pares;
A Recorrente não comprova aos autos a contratação de seus
serviços de telefonia a justificar a cobrança efetivada em nome do Consumidor.
Como é sabido, a inclusão indevida do nome do Consumidor em
banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito, por si só, gera a obrigação de
indenizar a titulo de dano moral, na modalidade “in re ipsa” que prescinde da
comprovação efetiva do dano, bastando à prova do fato.
O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da
responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços,
fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir
o dever de indenizar, conforme dispõe o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.
A inscrição discutida foi incluída em 09/05/2018. Entretanto,
em consulta ao PROJUDI, pelo CPF do autor, verifica-se 01 inscrição anterior não
discutida judicialmente no extrato do feito de nº 8039460-42.2018.811.0001.
Vejamos:

Frise-se que, quando verificado que o Autor possui negativação
preexistente e apta para aplicação da Súmula 385 do STJ, mesmo não sendo
objeto do recurso, sua aplicação é OBRIGATÓRIA.
Assim, entendo que é caso de aplicação da Súmula 385 do Superior
Tribunal de Justiça, que tem a seguinte redação: 3

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

"Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe
indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição,
ressalvado o direito ao cancelamento".
Não restando comprovado que a anotação preexistente era
ilegítima, aplico o Enunciado da Súmula acima mencionada, para manter apenas a
declaratória da inexistência do débito discutido.
Caberia à Ré apresentar cópia do contrato, devidamente assinado,
carreado de cópia de documentos pessoais da Recorrente, bem como comprovante
de endereço, ou, considerando eventual hipótese de oferta de serviços através de
canais de atendimento ao cliente, mediante apresentação de histórico ou gravação
da conversa, demonstrando, sem sombra de dúvidas, que o serviço foi
disponibilizado por solicitação do consumidor.
Portanto, ausente qualquer prova neste sentido, deve ser declarado
inexigível o débito discutido nestes autos. E reconhecendo a inexigibilidade do
débito, é também indevida a restrição apontada.
No entanto, não há que se falar em indenização por danos morais,
uma vez que a parte Recorrente registra em seu nome outra restrição pretérita,
aplicando-se o teor da Súmula 385, do STJ.
Registro ainda 10 votos recentes DESTE RELATOR exatamente
nesse sentido, ACOMPANHADOS NA ÍNTEGRA POR TODOS OS MEMBROS DESTA
TURMA RECURSAL, nos seguintes feitos:
a) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 0042399-68.2017.811.0001,
JULGADO EM DATA DE 27/09/2018;
b) RECURSO INOMINADO 0026644-04.2017.811.0001,
JULAGADO EM DATA DE 30/08/2018;
c) AGRAVO INTERNO 0058685-96.2017.811.0001, JULGADO
EM DATA DE 23/08/2018;
d) RECURSO INOMINADO 0076895-26.2017.811.0001,
JULGADO EM DATA DE 20/08/2018; 4

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

e) RECURSO INOMINADO 0014634-19.2017.811.0003,
JULGADO EM DATA DE 16/08/2018;
f) RECURSO INOMINADO 0054167-88.2017.811.0001,
JULGADO EM DATA DE 09/08/2018;
g) RECURSO INOMINADO 0092744-72.2016.811.0001,
JULGADO EM DATA DE 03/07/2018;
h) AGRAVO INTERNO 0052430-50.2017.811.0001, JULGADO
EM DATA DE 06/08/2018;
i) RECURSO INOMINADO 0015891-79.2017.811.0003,
JULGADO EM DATA DE 09/08/2018;
j) RECURSO INOMINADO 0045066-95.2015.811.0001,
JULGADAO EM DATA DE 03/07/2018;
BEM COMO, O JULGAMENTO DOS AREsp 1249007 e AREsp
893409, em julgamentos pelo STJ, EXATAMENTE SOBRE O MESMO TEMA, EM
DEBATE.
Isto posto, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço
dos recursos interpostos, posto que tempestivos, e no mérito, DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso, para afastar a condenação em danos morais, ante o
reconhecimento da Súmula 385 STJ, mantendo a declaratória da inexigibilidade do
débito apontado em SERASA.
Registro ainda que, em caso de Embargos protelatórios será
aplicada a multa do artigo 1026, § 2º do NCPC.
Sem condenação em custas e honorários, ante o resultado do
julgamento.
É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito - Relator